Tribunal: TCU
Processo: 033.286/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde em razão da impugnação parcial de despesas em convênio celebrado com o Município de Caldeirão Grande do Piauí/PI, tendo por objeto "execução de sistemas de abastecimento de água".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) em desfavor dos ex-prefeitos de Caldeirão Grande do Piauí/PI Sr. José Rodrigues Damasceno (1/1/2001 a 6/4/2004) e Sr. Manoel José de Sousa (6/4/2004 a 31/12/2008), em razão da utilização indevida do saldo de rendimentos de aplicação financeira e da execução parcial do Convênio 1515/2005, celebrado entre a autarquia e o mencionado município, tendo por objeto a execução de sistemas de abastecimento de água; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir da relação processual o espólio do Sr. José Rodrigues Damasceno (CPF: XXX.797.834-XX; 9.2. julgar irregulares as contas de Manoel Jose de Sousa (XXX.742.663-XX), ex-prefeito do Município de Caldeirão Grande do Piauí - PI, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, do Regimento Interno do TCU (RITCU); 9.3. condenar o responsável mencionado no subitem anterior, nos termos dos art. 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, do RITCU, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, na forma prevista na legislação em vigor, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres da Funasa: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 30.511,79 25/6/2004 59.909,00 21/9/2006 1.403,40 12/3/2008 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.5. autorizar, desde logo, o pagamento da dívida mencionada no subitem 9.3, caso solicitado, em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, fixando ao devedor o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e mensalmente, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, alertando-o que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. remeter cópia desta decisão ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Piauí, nos termos do art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU, para a adoção das medidas cabíveis; 9.6. notificar a Funasa e os responsáveis acerca da presente decisão.